Tribunal: TJSP
Processo: 1006537-36.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Execução por título extrajudicial – Contrato escrito - Embargos à execução opostos pelos fiadores - Sentença de parcial procedência – Apelo dos embargantes - Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de nulidade da fiança, por haver o contrato de locação estipulando dupla garantia - Descabimento – Inexistência de dupla garantia – Mera indicação de bem

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Execução por título extrajudicial – Contrato escrito - Embargos à execução opostos pelos fiadores - Sentença de parcial procedência – Apelo dos embargantes - Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de nulidade da fiança, por haver o contrato de locação estipulando dupla garantia - Descabimento – Inexistência de dupla garantia – Mera indicação de bem imóvel dos fiadores que não caracteriza caução – Validade da fiança – Sucumbência corretamente distribuída – Decaimento recíproco - Existência.

Apelo dos embargantes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006537-36.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
MANUEL
FRANCISCO
RIBEIRO
e
HELOÍSA
APARECIDA
ALVARENGA RIBEIRO, é apelado ANTONIO GALVÃO ALEIXO
FERREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.570
Apelação no 1006537-36.2018.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelantes: Manuel Francisco Ribeiro e outro
Apelado: Antônio Galvão Aleixo Ferreira
Classificação: Locação de imóveis Embargos à execução
r
EMENTA: Locação de imóvel não residencial -
Execução por título extrajudicial Contrato escrito -
Embargos à execução opostos pelos fiadores - Sentença
de parcial procedência
Apelo dos embargantes -
Manutenção do julgado Cabimento Alegação de
nulidade da fiança, por haver o contrato de locação
estipulando
dupla
garantia
-
Descabimento

Inexistência de dupla garantia Mera indicação de
bem imóvel dos fiadores que não caracteriza caução
Validade da fiança
Sucumbência corretamente
distribuída Decaimento recíproco - Existência.
Apelo dos embargantes desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos dos embargos do devedor fundados em ação de execução
por título extrajudicial consistente em contrato de locação de
imóvel não residencial, opostos por Manuel Francisco Ribeiro e
Heloísa Aparecida Alvarenga Ribeiro (fiadores) em face de
Antônio Galvão Aleixo Ferreira (locador), onde proferida
sentença que julgou procedente em parte a pretensão deduzida
para excluir a prestação de aluguel referente ao mês de dezembro
de 2012 (R$ 9.000,00), a multa moratória de 10% referente a
essa obrigação (R$ 900,00), bem como as parcelas do IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
vencidas até março de 2013, as quais deverão ser apuradas em
momento oportuno.
Ante a sucumbência recíproca e igualitária, que se
configurou na proporção de 50% para cada uma das partes,
deverão estas arcar com as custas e despesas processuais na
proporção apontada, bem assim, a título de honorários,
condenada a parte embargante a pagar os honorários
advocatícios da parte embargada, estes arbitrados em R$
1.000,00. Outrossim, condenada a parte embargada a pagar os
honorários advocatícios da parte embargante, estes arbitrados em
10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o valor devido -
fls. 96/98.
Aduzem os embargantes que o julgado carece de
parcial reforma à alegação, em síntese, de que nula a fiança
prestada, porquanto o contrato de locação firmado previu dupla
garantia, fiança e caução, a exonerá-los da obrigação. Insurgem-
se, ainda, contra a forma de distribuição das verbas de
sucumbência, que deveriam ser carregadas integralmente ao
embargado, ou distribuída de forma proporcional e não
igualitária - fls. 113/119.
Contrarrazões às fls. 124/127, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A questão se resume em pretenderem os apelantes
se exonerar da obrigação solidária decorrente da incontroversa e
comprovada condição de fiadores no contrato de locação de
imóvel, ao argumento de que o pacto previu dupla garantia.
Sem razão, porém.
Segundo as cláusulas 3 e 4 (fls. 17), tem-se que os
embargantes foram apontados como fiadores no contrato e ali
indicaram a existência de um bem imóvel de sua propriedade.
Dessa forma, não resta configurada dupla
garantia, porquanto o imóvel indicado apenas visa a demonstrar
que os fiadores ostentam capacidade patrimonial para serem
garantidores das obrigações assumidas pela parte locatária.
Ademais, não há qualquer elemento probatório a
indicar que o imóvel foi ofertado como caução, já que inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
demonstração de registro na matrícula imobiliária.
Nesse
sentido:
“APELAÇÃO.
LOCAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC.
COBRANÇA. Perda de objeto em relação ao despejo.
NOVAÇÃO.
Inocorrência.
Apenas
tratativas
após
o
ajuizamento da ação e devolução das chaves do imóvel para
pagamento da dívida. DUPLA GARANTIA LOCATÍCIA.
Inocorrência. A indicação de imóvel dos fiadores no contrato
apenas tem o condão de demonstrar patrimônio suficiente para
a assunção de eventual débito locatício, não constituindo,
portanto, outra espécie de garantia. Decisão mantida.
Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em grau recursal. Fixação em grau máximo
pela r. sentença. Dicção expressa do art. 85, § 11 do CPC.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no
1000883-98.2013.8.26.0704;
Relatora
Des. Berenice
Marcondes Cesar; 28a Câmara de Direito Privado do TJSP;
Data do Julgamento: 27/05/2019)
Por consequência, válida a cláusula que estipulou
os embargantes como fiadores.
No mais, nada há que ser alterado no que diz
respeito à distribuição da verba de sucumbência, eis que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contrário do que alegam os embargantes, resta evidente que
decaíram em metade dos pedidos aduzidos na exordial, mesmo
que monetariamente correspondam a percentual maior e,
consequentemente, não lhes é dado pretender que o réu arque
com a integralidade das custas e honorários advocatícios,
tampouco justifica a alteração do valor que deve ser suportado
por cada um.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do atual Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência a ser paga pelos embargantes em
mais R$ 500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica